Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021165-77.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do DETRAN/MT, que condicionou o licenciamento do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871, ao pagamento de nove multas de trânsito. O impetrante alegou ausência de notificação das infrações e impossibilidade de quitar apenas a taxa de licenciamento, em razão de bloqueio sistêmico. A sentença concedeu a segurança, para afastar a exigência de pagamento das multas como condição para o licenciamento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Presidente do DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) determinar se é legal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas de trânsito, quando ausente comprovação de prévia notificação ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois é o órgão responsável por condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas, ainda que estas tenham sido lavradas por outras entidades autuadoras.

4.

A ausência de comprovação da dupla notificação do infrator, nos termos dos arts. 280 e 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, inviabiliza a exigência de pagamento das multas como condição para o licenciamento do veículo.

5.

O ônus de comprovar a regular notificação das infrações recai sobre a autoridade de trânsito, sendo insuficiente a simples juntada de extrato de infrações para tal fim.

6.

A exigência de pagamento das multas sem a devida notificação ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal a restrição ao licenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo quando condiciona o licenciamento de veículo ao pagamento de multas.

2.

É admissível a impetração de mandado de segurança para discutir a legalidade da exigência de pagamento de multas, quando instruído com documentos oficiais extraídos do sistema do órgão de trânsito.

3.

É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito, sem que haja comprovação da notificação prévia do infrator, nos termos dos arts. 280 e 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 24, VII, 131, § 2º, 280, 282; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 127 e 312; TJMT, ReeNec 46085/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.09.2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária 15174/1999, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.12.2018; TJMT, ReeNec 46086/2017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Wilson Roberto de Souza Moraes contra ato tido como ilegal praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento das multas impugnadas como condição para o licenciamento do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento das multas impugnadas como condição para o licenciamento do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871.

Denota-se dos autos que o impetrante, Wilson Roberto de Souza Moraes, proprietário do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871, impetrou mandado de segurança contra ato supostamente praticado pelo Presidente do DETRAN/MT, Gustavo Vasconcelos, alegando que, ao tentar licenciar seu veículo referente ao exercício de 2023, foi impedido pela autoridade coatora, sob a condição de quitar previamente nove multas de trânsito, totalizando R$ 1.851,72, valor que não inclui a taxa de licenciamento.

Relatou que jamais foi notificado sobre as referidas infrações e que, o sistema do DETRAN/MT bloqueia o pagamento isolado da taxa de licenciamento, exigindo o pagamento conjunto das multas.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a autoridade coatora foi incorretamente indicada, uma vez que as infrações de trânsito questionadas são, em sua maioria, de competência do Município de Cuiabá, cabendo a este a lavratura dos autos e a notificação dos infratores, nos termos do art. 24, VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No mérito, com relação as multas de sua competência, afirmou que as notificações foram regularmente expedidas, dispensando-se a comprovação do recebimento.

Sustentou que o impetrante não demonstrou direito líquido e certo, por ausência de prova pré-constituída, e que a análise pretendida demandaria dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Defendeu a legalidade da exigência de quitação das multas para o licenciamento, prevista no art. 131, §2º, do CTB, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, sendo inaplicável a Súmula 127 do STJ diante da inexistência de irregularidades nas notificações.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, concedendo a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo,
CONCEDO A

SEGURANÇA
, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento das multas impugnadas como condição para o licenciamento do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871, de propriedade do impetrante, mantendo-se os efeitos da liminar deferida. [...]”

Na sentença, concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar, anteriormente deferida.

Passo à análise do Reexame.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da ilegitimidade passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; entretanto, é o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assentada nesse Tribunal, referido órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Da Inviabilidade da via eleita

No que se refere à alegada inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, não merece prosperar, em razão de que o
writ
foi devidamente instruído, com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável à parte Impetrante.

Na hipótese, a parte autora juntou o extrato do seu veículo, que é disponibilizado no sítio eletrônico do próprio órgão de trânsito, e esse documento é o suficiente para concluir se a razão assiste às suas alegações. Diante disso, fica clara a dispensabilidade da dilação probatória.

Da Ausência de prova pré-constituída

Da mesma forma, não há falar em ausência de prova pré-constituída, uma vez que não é razoável sustentar que compete à parte autora juntar provas de que não foi previamente notificado acerca das multas, tem-se que, além de não haver meios de a parte comprovar a ausência de sua notificação, é o DETRAN/MT responsável por demonstrar que notificou previamente a parte autuada.

Ressalta-se que não padece de legalidade, ou vulnera o princípio do devido processo legal a exigência do pagamento das multas como condição para o licenciamento de veículo, quando o infrator é regularmente notificado e lhe seja possibilitado o exercício de defesa na esfera administrativa, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto.

Mérito

É sabido que a exigência do pagamento de multas, pelo DETRAN, como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado, é considerada, pelos tribunais pátrios, inclusive por este Sodalício, como ilegal, notadamente, quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade, como é o caso vertente.

Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE NOTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS E TRÂNSITO. INCABÍVEL A EXIGÊNCIA, SE NÃO OCORREU PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA 127, DO STJ. Não havendo a mínima demonstração de providência de remessa de notificação, não se viu cumprido o previsto pelo artigo 282 do CTB. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos. (APL 00025775120148260586 SP 0002577-51.2014.8.26.0586, Órgão Julgador 1ª Câmara de Direito Público, Publicação 11/12/2015, Julgamento 24 de Novembro de 2015, Relator Danilo Panizza).

Nesse sentido, este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de que a dupla notificação fora realizada. (ReeNec 46085/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. (ReeNec 46086/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

O Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 312, que versa sobre esse tema:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, Primeira Seção).

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 280, dispõe que:

Art. 280 Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI -
assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração
. (Destaquei).

Dessarte, é o conhecimento da autuação que viabiliza a defesa, diante da acusação contida no auto de infração, seguindo esta ótica, sua notificação é requisito de validade do processo administrativo.

Tal notificação pode ser realizada de duas formas: presencialmente, por meio da aposição, no próprio ato, da assinatura do condutor, conforme estabelece o art. 280, VI, CTB, ou, no caso de ser impossível a presença do autuado e colheita do signo, ela se dará com a de expedição, via postal, nos termos do artigo 282, que dispõe:

Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Tais notificações, portanto, seja para oferecimento da defesa prévia, seja para apresentação de recurso, devem ser devidamente comprovadas com A.R., sob pena de nulidade, ou seja, se mostra indispensável porque, é por meio dela, que se dá validade ao processo administrativo, quanto à obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, o Impetrado não trouxe para os autos provas da efetiva notificação das infrações.

O extrato das infrações fornecidas pelo DETRAN, por constituir ato unilateral, não pode servir como prova de que ocorreu a notificação dentro do trintídio legal.

Ressalto, outrossim, que o processo administrativo, visando aplicar sanção por infringência ao CTB, obedece a um
iter
procedimental que respeita os princípios constitucionais exigidos para que possa o Estado, validamente, impingir a pena imposta em lei.

Desse modo, tenho que, ao conceder a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento das multas impugnadas como condição para o licenciamento do veículo descrito na inicial, decidiu, com acerto o Juízo monocrático, haja vista que o condicionamento do licenciamento ao pagamento das multas é ilegal, quando o infrator não foi notificado.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025